Tribunal: TJBA
Processo: 8017212-19.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8017212-19.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LICIA MARIA DOREA PEREIRA Advogado(s): THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO SE VERIFICA NO ACÓRDÃO EMBARGADO NENHUMA DAS HIPÓTESES DESCRITAS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL. EMBARGANTE QUE, SOB O PRETEXTO DE SANAR VÍCIO NO JULGADO, VISA REDISCUTIR O ACERTO OU DESACERTO DO ACÓRDÃO, FIM AO QUAL NÃO SE PRESTAM OS DECLARATÓRIOS. ACOLHIDA A PRIMEIRA TESE, COMO FOI A HIPÓTESE, NÃO HÁ NECESSIDADE ALGUMA DE EXAME DAS DEMAIS TESES. NÃO HÁ NENHUM SENTIDO PRÁTICO EM FAZÊ-LO. E ASSIM, JÁ DECIDIU RECENTEMENTE O STJ, SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC: “O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES, QUANDO JÁ TENHA ENCONTRADO MOTIVO SUFICIENTE PARA PROFERIR A DECISÃO. A PRESCRIÇÃO TRAZIDA PELO ART. 489 DO CPC/2015 VEIO CONFIRMAR A JURISPRUDÊNCIA JÁ SEDIMENTADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SENDO DEVER DO JULGADOR APENAS ENFRENTAR AS QUESTÕES CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA NA DECISÃO RECORRIDA” (STJ, EDCL NO MS 21.315/DF). VERIFICA-SE, ASSIM, QUE O PRESENTE RECURSO APENAS RETRATA NOVAMENTE O INCONFORMISMO DO EMBARGANTE, POIS NÃO HÁ FUNDAMENTO APTO A SUSTENTAR A IRRESIGNAÇÃO EXPOSTA, NEM VÍCIO HÁBIL A ENSEJAR O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.